Tribunal: STF
Processo: RE 1453404
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 792/2017. ART. 62, §§ 3º E 11, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS NA SUA VIGÊNCIA.



    1. A Medida Provisória n.º 792, de 26/07/2017, ao instituir o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, prescreveu, em seu artigo 3º, § 6º, que a adesão ao Programa "configura a intenção do servidor de rompimento do vínculo funcional com a administração pública federal, que se efetivará com a publicação do ato de exoneração". Com efeito, a publicação do ato de exoneração constitui mero requisito de eficácia da manifestação volitiva do servidor.



    2. Em não tendo sido editado o respectivo decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas constituídas no período de vigência do citado ato normativo, aplica-se a norma segundo a qual "as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservarse-ão por ela regidas", nos termos do artigo 62, § 3°, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, caput, § § 3º e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se da análise dos autos que: (1) o agravante protocolou, na via administrativa, requerimento de adesão aoPrograma de Desligamento Voluntário, instituído pela Medida Provisória n.º 792, de 26/07/2017, durante o período de suavigência (requerimento em 27/10/2017); (2) o pedido foi indeferido, por não ter sido publicada decisão deferitória na vigência da Medida Provisória n.º 792/2017 (entre 27/07/2017 e 28/11/2017), e (3) não foi editado decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas constituídas no período de vigência do citado ato normativo, nos termos do art. 62, § 3°, da Constituição Federal.



    Diante desse contexto, e ainda que se argumente que a mera formalização de requerimento administrativo, sem análise e deliberação pela autoridade competente, não tem o condão de configurar uma "relação jurídica constituída", para efeito deaplicação da regra prevista no § 11 do artigo 62 da Constituição, há plausibilidade na tese de que o agravante faz jus àapreciação de seu pedido quanto ao preenchimento (ou não) dos requisitos legais para a adesão ao Programa de DesligamentoVolutário (vale dizer, os requisitos estabelecidos pela Medida Provisória), porque, na dicção da norma constitucional, ainexistência de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência daMedida Provisória enseja a ultratividade de suas disposições, para esse fim, e o fato jurídico rege-se pela lei vigente nomomento de sua ocorrência, salvo expressa previsão legal em sentido contrário (tempus regit actum). 



    (...)



    Diante desse contexto, considerando o direito do autor à apreciação do pedido de adesão ao PDV, há que se declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o arquivamento do processo administrativo sem examinar o requerimento.



    Acrescenta-se ainda que, conforme referido no relatório, a Administração analisou o requerimento administrativo do autor e, entendendo que preencheu os requisitos do PDV, acolheu o pedido, exonerando-o do cargo com efeitos a partir de 02/05/2019 e iniciando o pagamento da indenização pela adesão ao programa, cujos critérios para pagamento foram elencados no documento juntado no evento 58, OUT2.



    Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido para declarar a nulidade do ato administrativo atacado, bem como para confirmar a decisão que determinou em sede liminar que a União apreciasse o requerimento administrativo formulado pelo autor quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais para a adesão ao PDV previstos na Medida Provisória nº 792/2017, nos autos do processo administrativo nº 11080.733354/2017-64.



    Ressalto que a exoneração do autor do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e o pagamento da indenização foram praticados de ofício pela Administração e decorreram da análise do pedido de adesão ao PDV, determinada judicialmente. Portanto, não cabe a este juízo reexaminar esses pedidos, pois já foram atendidos administrativamente, encontrando-se prejudicados, por falta de interesse de agir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente